Tribunal: CARF
Processo: 11080.902828/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902828/2011-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.197 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA DE
IRPJ
Recorrente
AEL SISTEMAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a
apresentar cópia do LALUR do ano calendário 2006 e informe quais foram os valores de IRPJ
apurados ao longo do ano-calendário de 2006, quais foram os valores pagos (discriminados por
tipo de quitação, ou seja quais foram os valores recolhidos com DARF e os compensados) e
confirme as informações prestadas pela Recorrente com os armazenados nos sistemas da Receita
Federal e elabore Relatório conclusivo informando se a estimativa recolhida em dezembro no
valor de R$ 59.873,37 compôs eventual saldo negativo do final do período..
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-44.241, de 28 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) retificador no 31646.61306.240609.1.7.04-7144, em
24/06/2009, e-fls. 98-104, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ do mês de dezembro de 2006 no valor de R$ 10.088,43, para
compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902828/2011-39
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 916034559, juntado à e-fl. 10, porque a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que o valor do débito da estimativa de
dezembro de 2006 foi R$ 49.784,94, tal como declarado na DIPJ/2007 original (fls 90/92), e não
R$ 59.873,37, que equivocadamente foi declarado em DCTF. Acrescentou que tentou retificar a
DCTF, não o conseguindo porque a declaração fora baixada para tratamento manual.
Considerando o valor do débito de IRPJ de dezembro de 2006 declarado na DIPJ, exsurgiria o
indébito tributário relativo à diferença (R$ 10.088,43) pleiteada na DCOMP.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/FOR, por entender que o “imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa” informado na
DIPJ (linha 16 da Ficha 12A), no valor de R$ 120.100,30 superou os valores efetivamente
recolhidos a esse mesmo título (R$ 79.952,24), de modo que a diferença de crédito pleiteada (R$
10.088,43) foi apropriada ao imposto devido ao final do período, não existindo o alegado
indébito de estimativa.
A Recorrente tomou ciência por meio eletrônico do acórdão em 06/09/2018,
conforme consta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado à e-fl. 127.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/10/2018 (e-fl. 128-139), no qual reitera que ocorreu um erro no preenchimento
da DCTF de dezembro de 2006 onde informou débito de estimativa de IRPJ no valor de R$
59.873,37, mas que o valor correto do IRPJ de 2006, tal qual o informado na DIPJ/2007 foi R$
49.784,94, de modo que tem direito à diferença de R$ 10.088,43. Reitera que tratou-se de
simples erro material que poderia ser confirmada com a análise da DIPJ 2007 juntada aos autos.
Quanto a afirmação da DRJ de que a diferença entre o valor recolhido e a
estimativa apurada foi apropriada ao imposto devido no final do período de apuração a
Recorrente discorda, alegando que o imposto de renda apurada no mês de dezembro foi de R$
120.100,30, que descontados o imposto de renda devido em meses anteriores (R$ 30.167,30), o
imposto de renda retido na fonte (R$ 6.120,59) e o imposto de renda retido na fonte por órgãos
públicos (R$ 34.027,47) resulta em imposto de renda a pagar no valor de R$ 49.784,94, de modo
que não houve a apropriação do crédito ao imposto devido.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do crédito
pleiteado no montante de R$ 10.088,43.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia crédito por pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ de dezembro de 2006, pois segundo a mesma, a estimativa de imposto de renda apurada de
dezembro de 2006 foi de R$ 49.784,94, tal como declarado na DIPJ/2007 e o valor pago foi de $
R$ 59.873,37, dos quais R$ 23.710,08 por meio de DARF e R$ 36.163,29 por compensação.
Por meio de análise eletrônica a compensação não foi homologada porque o
débito declarado na DCTF foi R$ 59.873,37, exatamente o valor dos recolhimentos e
compensações informadas na DCTF.
A Recorrente alega que houve erro no preenchimento da DCTF, e que não foi
possível o encaminhamento da retificadora da pelo fato da DCOMP ter sido baixada para análise
manual.
Há que se consignar que a DRJ não refutou o erro de fato no preenchimento da
DCTF alegado pela Recorrente, de modo que não cabe a esta instância recursal questionar a
alegação.
A DRJ não homologou a compensação porque entendeu que o crédito pleiteado de
R$ 10.088,43 teria sido apropriado ao imposto devido ao final do período. Chegou a essa
conclusão pelo fato do imposto de renda pago por estimativa (informado na linha 16 da Ficha
12A da DIPJ), no valor de R$ 120.100,30 superar largamente os valores recolhidos a esse
mesmo título (R$ 79.952,24) conforme a Ficha 11 da DIPJ dos meses de outubro a dezembro de
2006 (juntada pela própria Recorrente à e-fl. 91) ou das estimativas pagas desse mesmo período
de R$ 90.040,67 (de acordo com informações prestadas em DCTF).
Verifico que a DRJ concordou tacitamente que haveria a diferença entre o valor
apurado de estimativa de IRPJ de dezembro de 2006 no valor de 49.784,94 (informado na DIPJ)
com a quitação declarada na DCTF (R$ $ 23.710,08 por meio de DARF e R$ 36.163,29 por
compensação), contudo afirma que essa diferença teria sido utilizada para quitação do imposto
de renda devido no final do período de apuração.
Entendo que não é possível chegar-se a conclusão que a diferença apurada teria
sido utilizada para quitar o imposto apurado no final do período, ou que talvez tenha composto
saldo negativo de imposto de renda no final do período apenas com as informações que constam
dos autos.
É que pelo que consta na FICHA 11 da DIPJ do mês de dezembro (e-fl.91), o
imposto de renda devido de meses anteriores foi de R$ 30.167,30 e o imposto de renda a pagar
do mês de dezembro foi de R$ 49.784,94. Considerando que a Recorrente pagou de estimativa
de dezembro o valor de R$ 59.873,37, resultaria em imposto de renda mensal pago por
estimativa no total de R$ 90.040,67 (R$ 30.167,30 + R$ 59.873,37). Mas na Ficha 12A ( parte
dela) colacionada pela DRJ no voto condutor do acórdão, consta na linha 16 o valor de R$
120.100,30 de imposto de renda mensal pago por estimativa. Como a DRJ não questionou a
diferença, apenas intuiu que a diferença pleiteada estava incluída no total de R$ 120.100,30 por
ser valor superior ao valor efetivamente recolhido a título de estimativa mensal de imposto de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.197 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902828/2011-39

renda (R$ 79.952,24 ou R$ 90.040,67, se for considerado o valor declarado em DCTF) há
fundada dúvida do valor informado na linha 16 da FICHA 12A.
Entendo que para o deslinde da questão há que se baixar o processo em diligência
à Unidade de Origem para que esta intime a Recorrente a apresentar cópia do LALUR do ano
calendário 2006 e informe quais foram os valores de IRPJ apurados ao longo do ano-calendário
de 2006, quais foram os valores pagos (discriminados por tipo de quitação, ou seja quais foram
os valores recolhidos com DARF e os compensados) e confirme as informações prestadas pela
Recorrente com os armazenados nos sistemas da Receita Federal e elabore Relatório conclusivo
informando se a estimativa recolhida em dezembro no valor de R$ 59.873,37 compôs eventual
saldo negativo do final do período.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente e prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar.
Após, que os autos retornem ao CARF para continuidade do julgamento.
Por oportuno, há que se consignar que .o crédito discutido nos presentes autos foi
utilizado no processo n° 11080.903391/2011-51, de modo que solicita-se à Secretaria do CARF
que proceda a juntada por decorrência do referido processo, nos termos do inciso II do §1o do art.
6o do RICARF
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital